Tribunal: STF
Processo: RE 94268
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
- Coisa julgada. Decisão judicial precedente. Identidade de coisa e pessoa. - Não há confundir a condição de sócios, pessoas físicas, com a sociedade de que são integrantes, para fazer prevalecer a formação da coisa julgada que se constituiu em relação àqueles. Ao dispor que, não sendo parte a recorrente, se sujeita ao efeito do julgado por terem sido partes os sócios, ou no suposto de haver sido decidida relação jurídica de que é titular, o venerável acórdão extrapola dos limites pertinentes ao instituto da coisa julgada. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.